Tribunal: TJDFT
Processo: 0006527-40.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0006527-40.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: GERALDO CARDOSO DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Considerando a anuência do credor (id 78143500), ACOLHO a impugnação e HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo Distrito Federal em id 65102083, para que produzam os efeitos jurídicos e legais. Assim sendo, expeça-se a ordem de pagamento em favor do credor GERALDO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS, conforme planilha apresentada, retificando-se o PCT n. 0006925-50.2017.8.07.0000, bem como expedição de RPV complementar referente à verba dos honorários sucumbenciais. Publique-se. Intime-se. Preclusa essa decisão, intime-se o DISTRITO FEDERAL para implementar o cumprimento da obrigação. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator